Tribunal: STF
Processo: HC 233865
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUBMETEM À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.6.2023, por Marco Aurélio Veloso Pinto, advogado, em benefício de Silvino Silva Oliveira, contra sentença proferida pela “MMª. JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SETE LAGOAS/MG” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Sete Lagoas/MG, às penas de quatro anos dois meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de sessenta e um dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa), tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. Contra essa decisão do juízo foi impetrado o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a decisão prolatada pela autoridade coatora não tem subsídios legais e fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser decretada a nulidade do feito a partir da audiência de instrução e julgamento” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “o feito apura fatos ocorridos no ano de 2.020, conforme se verifica na denuncia ofertada, sendo decretada a prisão preventiva em 23 de fevereiro de 2021, ou seja, o decreto prisional perdura por mais de dois anos, sem que o feito tenha chegado ao seu deslinde” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “a manutenção da prisão é ilegal ou no mínimo irrazoável, diante da inércia do Judiciário local em adotar providências para remessa dos autos às instâncias superiores, onde, indubitavelmente, a sentença será declarada nula ou no mínimo reformada, já que o Paciente demonstra de forma cristalina, no mínimo e sem qualquer necessidade de aprofundamento ao mérito, que a exasperação da pena é totalmente descabida. Alterada a pena, consequentemente também o será o regime prisional fixado, eis que a pena escorreita não ultrapassará quatro anos, e o regime prisional será o semiaberto” (fl. 15, e-doc. 1).



    Alega que “o ato é nulo (coibir o interrogatório por videoconferência), assim como a sentença é nula, e devem ser decretadas tais nulidades de plano, não sendo razoável aguardar eternamente até o feito chegue às instancias superiores para análise dessas teses” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante da patente ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, requer que seja concedida ao Paciente, liminarmente, decretação da nulidade dos atos praticados pela autoridade coatora, bem como, seja revogada a prisão preventiva ou, convertida a prisão por medida cautelar diversa da prisão, mais adequada ao caso concreto, até o julgamento final do presente writ mantendo-se intacto o seu jus libertatis.



    Após as cautelas de praxe, seja notificada a autoridade apontada como coatora para que no prazo legal preste suas informações. Seja devidamente intimado o Órgão de Execução do Ministério Público;



    Seja ao final julgado procedente o presente pedido, 
confirmando-se a liminar e concedendo-se a ordem requerida de forma definitiva, determinando-se, via de consequência, a cessação do constrangimento ilegal impingido ao Paciente.



    Caso o entendimento desse r. Ministro seja diverso, requer que seja ao menos recomendado à autoridade coatora para que adote as providências cabíveis para imprimir celeridade na remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para julgamento da apelação aviada, fixando-se prazo razoável para cumprimento das diligências, seguindo entendimentos já pacificados nesse Colendo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juízo de primeira e segunda instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso – dada a manifesta deficiência da instrução do pedido –, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O EXAME DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, i, DA CF). DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CARACATERIZADA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I – Habeas corpus não conhecido quanto ao fundamento de não apreciação do pedido de progressão de regime, pois, como se sabe, o juiz de primeiro grau não está incluído no rol taxativo de autoridades cujos atos estão sujeitos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, i, da Constituição Federal). 
II – No Superior Tribunal de Justiça, o feito segue seu curso normal, de modo que não há falar em demasiada demora na apreciação do mérito do pedido, tampouco em negativa de prestação jurisdicional. O Ministro Relator daquela Corte tem impulsionado o feito com as cautelas devidas, visando à ampla defesa do paciente e garantindo a ele o amplo acesso ao Judiciário. III – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 107.917, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.12.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELO BENEFÍCIO DA COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.172/2013. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, 
Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, 
HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 2. In casu, o recorrente teve sua pena comutada pelo juízo das execuções penais com fulcro Decreto Presidencial 
nº 8.172/2013. Entretanto, a defesa sustenta que a comutação desconsiderou a forma diferenciada de cálculo da pena a ser comutada, pois a reprimenda cumprida é maior que a pena remanescente, prevista no referido Decreto Presidencial. 3. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado. 
4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i , da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.882 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).



    5. Nesta impetração, questiona-se ato do juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Sete Lagoas/MG, pelo qual condenado o paciente pela prática de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.



    Não foi apontada decisão atribuída a autoridade que atraísse a competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para as providências jurídicas cabíveis.



    À Secretaria Judiciária, para corrigir a autuação do presente habeas corpus e fazer constar como autoridade coatora o juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Sete Lagoas/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora